Tribunal: STF
Processo: Rcl 59593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Goiás – SINJUFEGO contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 0044153-94.2007.4.01.3400), a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O reclamante demandou coletivamente em face da União, nos autos do processo nº 0044153-94.2007.4.01.3400, com objetivo de declarar o direito dos substituídos ao reajuste de remuneração no índice correspondente à diferença entre o percentual de 14,23% e o percentual que efetivamente tenham recebido por conta da VPI da Lei 10.698/2003, a partir de 01/05/2003 ou da data de ingresso no serviço público, se posterior a 01/05/2013, com todos os reflexos remuneratórios pertinentes. [...]



    [E]m juízo de retratação em junho de 2022, foram julgados novamente os embargos infringentes e rejeitados, mantendo o acórdão anterior da Turma de improcedência da demanda.



    Contudo, a situação dos substituídos é muito peculiar, por envolver o reconhecimento legal ao direito pleiteado, propiciado pela Lei nº 13.317/2016, que trata da revisão do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário da União. O Sindicato, a partir de então vem apresentando os recursos cabíveis para impugnar o acórdão.



    Portanto, ao longo do feito, desde a notícia da referida lei, foi suscitado o artigo 6º da Lei 13.317/2016 que reconheceu a parcela VPI criada pela Lei nº 10.698/2003 como revisão geral, afastando a súmula vinculante nº 37 e aproximando-se da súmula vinculante nº 51.



    Contudo, a 1ª Seção do TRF-1, no acórdão de junho de 2022, afastou a aplicação do artigo 6º da Lei 13.317/2016 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante nº 10.



    Genericamente a Seção não haver qualquer omissão quanto o art. 6º da referida lei, em que pese seja justamente isto o fundamento que levou ao reconhecimento dos 13,23% através da Lei 13.317/20163. Afinal, é através dessa previsão legal que se encontra o amparo legal exigido no Tema 1061 de Repercussão Geral do Supremo para afastar a Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, nota-se que houve claro desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 pela 1ª Seção do TRF-1. [...]



    O Supremo, no Tema 1061 de Repercussão Geral, afirmou que se aplica a Súmula Vinculante nº 37 a concessão de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal. Ocorre que, diferentemente do afirmado pela 1ª Seção do TRF-1 no processo nº 0044153-94.2007.4.01.3400 (originário desta reclamação), o amparo legal mencionado é o art. 6º da Lei 13.317, de 2016.



    Nesse viés, para afastar quaisquer dúvidas da possibilidade de correção administrativa ou judicial dessa burla, foi promulgado o artigo 6º, caput, da Lei 13.317/2016, pelo qual busca-se positivar a absorção de parcelas originadas na VPI criada pela Lei nº 10.698/2003, expressamente aquelas decorrentes de decisão administrativa ou judicial transitada ou não em julgado: [...]



    Nesse ponto, essa lei interpretativa não inova no ordenamento jurídico, vindo a elucidar tão somente um direito originado na lei precedente (Lei nº 10.698/2003), mediante a confirmação da competência das instâncias judiciais e administrativas para tratar autonomamente do assunto.



    Portanto, todo esse contexto narrado demonstra o reconhecimento da própria demandada sobre a burla decorrente da VPI e atribui competência aos órgãos administrativos e judiciais para que implementem os adequados efeitos da Lei nº 10.698/2003.



    Vale dizer, ainda que se considerasse que o Judiciário e a Administração fizeram uso atípico de uma mínima função legislativa, a Lei 13.317/2016, ao absorver tais atos, é traduzida em delegação pelo Legislativo de tal competência para os outros Poderes nessa matéria específica.



    [N]ão houve o respeito à cláusula de reserva do plenário prevista no artigo 97 da Constituição para fins de afastar o artigo 6º da Lei 13.317/2016, afinal é o que se sustenta a procedência da ação, como referido no item anterior.



    Por isso, a 1ª Seção do TRF-1 violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a incidência do referido artigo, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, por não observar a cláusula de reserva de plenário, vez que tal posicionamento passa por cima da mens legis da Lei 13.317 combinada com o seu texto expresso, pois vieram justamente da Administração do Supremo Tribunal Federal para amparar os reconhecimentos administrativos e judiciais da parcela.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferida nos autos do processo nº 0044153-94.2007.4.01.3400, devolvendo-se à 1ª Seção a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue providos os embargos infringentes; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue procedente a demanda originária.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-1, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.



    A parte autora alega que a decisão reclamada afrontou a Súmula Vinculante 10 na medida em que, ao exercer o juízo de retratação na sistemática da repercussão geral, desconsiderou o art. 6º da Lei 13.317/2016, que tem o seguinte teor:



    “Art. 6º A vantagem pecuniária individual, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003 , e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que decorrente de sentença transitada ou não em julgado, incidentes sobre os cargos efetivos e em comissão de que trata esta Lei, ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes dos Anexos I e III desta Lei .”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. O ato reclamado refere-se ao acórdão do TRF-1 que, em juízo de retratação, adequou o acórdão dos Embargos Infringentes em função do Tema 1.061-RG (ARE 1.208.032, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Destaco os seguintes trechos do ato reclamado (Doc. 6, fls. 38-39):



    “Em obediência à determinação da Vice-Presidente deste TRF-1ª Região, passo a exercer o juízo de retratação.



    É o caso de se exercer o Juízo de retratação para reformar o acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos infringentes para condenar a União à incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos dos servidores públicos federais substituídos.



    A Suprema Corte, em revisão do Tema 719, julgou o mérito em repercussão geral reconhecida no ARE 1.208.032/DF, sob o Tema 1061, firmando a seguinte tese: ‘a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante n. 37’. Precedente (grifou-se):



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%.



    Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.



    (ARE 1208032 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, Processo eletrônico. Repercussão Geral-Mérito- DJe-210 publicado em 26/09/2019).



    Opostos embargos de declaração ao referido ARE 1.208.032/DF, em que se alegou omissão quanto à Súmula 37 e em relação ao reajuste de 13,23% assegurada pela Lei 13.316/2016, os declaratórios foram acolhidos para integração do julgado, nestes termos:



    Embargos de declaração. Recurso Extraordinário com agravo. Vantagem Pecuniária Individual. Lei nº 10.698/03. Princípio da Isonomia. Concessão pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. Superação do Tema 719. natureza Constitucional da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. Ratificação da jurisprudência. Tema 1061. Lei nº 3.317/16. Questão não ventilada nos autos. Ausência de omissão. Embargos de declaração acolhidos para integração do julgado, sem efeitos infringentes.



    1. Superação do entendimento firmado no julgamento do ARE nº 800.721/PE (Tema 719), reputando constitucional a controvérsia relativa à natureza jurídica da Vantagem Pecuniária Individual (VPI), instituída pela Lei nº 10.698/03.



    2. Reafirmação da jurisprudência consolidada de que a determinação judicial de incorporação aos vencimentos dos servidores públicos federais, da vantagem pecuniária instituída pela Lei 10.698/2003, importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37.



    3. Ausência de omissão quanto ao art. 6º da Lei nº 13.317/2016.



    4. Embargos de declaração acolhidos para fins de integração da decisão embargada.



    (ARE 1208032 ED, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, Processo eletrônico. DJe-260, publicado em 29/10/2020.



    Nesse contexto, em juízo de retratação, rejeito os embargos infringentes, mantendo a prevalência do voto-vencedor que afastou a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos dos servidores públicos federais ora substituídos. 



    É como voto.”



    Em Embargos de Declaração, o Tribunal reclamado assinalou (Doc. 6, fl. 75):



    “A interpretação de que a Lei 13.317/2016, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, reconheceu o direito ao reajuste deve ser afastada.



    Isso porque, com o advento da Lei 13.317/2016, esta não foi capaz de afastar a construção sobre a qual se encontram fundadas as decisões que reconheceram o direito de servidores à vantagem nominada 13,23%. Com efeito, o art. 6º da Lei 13.317/2016 não concede reajuste retroativo de 13,23%. Ao contrário, tal artigo prevê que vantagem pecuniária individual, instituída pela Lei n. 13.698, de 2 de julho de 2003, e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial, ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes dos Anexos I e III da Lei.



    O referido dispositivo nada mais fez do que impedir que servidores contemplados por decisões judiciais e administrativas gozassem integralmente das parcelas de superveniente reajuste remuneratório, de forma a somar com parcelas judicial ou administrativamente reconhecidas. Em outras palavras, determinar a absorção de vantagens eventualmente asseguradas judicialmente não é, rigorosamente, o mesmo que conceder reajuste à míngua de previsão orçamentária.



    Assim, mesmo havendo previsão em lei de absorção do referido percentual, não há que se falar em concessão de reajuste a título de isonomia se a lei não o concedeu expressamente, violando, portanto, a Súmula Vinculante 37.”



    Ora, como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas aplicou o entendimento desta CORTE ao caso concreto.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pela Corte da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente